Tribunal: STF
Processo: Rcl 26211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DEFERIDA PELO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.